Tribunal: TJDFT
Processo: 0034869-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0034869-58.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA APELADO: FERNANDO HENRIQUE BATISTA DA MOTA, RAQUEL MARBURG TEIXEIRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (ID no 17485633), em face de sentença de ID no 17485617, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 17485634). Sem contrarrazões (ID no 17485639). Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator